Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-65.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003355-65.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LEONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 482.059.821-04 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

2. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, no Recurso de Apelação Cível n. 1003355-65.2018.8.11.0041, que negou provimento ao Apelo do Agravante, e manteve a sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição. (id. 12484295)

Sustenta o Apelante que, “
a rediscussão acerca da tal lei reestruturadora ofende a coisa julgada. É exatamente a essência do recurso: ofensa à coisa julgada já exaustivamente discutida, requentada e rediscutida nas ações envolvendo reajuste da URV, qual seja a existência ou não de lei reestruturadora da carreira dos servidores.
”

Assim, requer a retratação da decisão, prosseguindo-se ao julgamento da APELAÇÃO na forma prevista”
bem como ordenando o prosseguimento do julgamento, com análise do pedido de instauração do IRDR e do mérito da Apelação epigrafada, na forma legal
”

As contrarrazões, foram apresentadas, conforme (id. 127425690)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno tem como fim precípuo a retratação da decisão unipessoal,
que deu provimento ao Apelo do Estado, que negou provimento ao Apelo do Agravante, e manteve a sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição. (id. 12484295)

O recurso não merece provimento.

Isso porque, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício estão modificando o entendimento para reconhecer a prescrição, inclusive com apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante do hodierno entendimento, passo a decidir pela ocorrência da prescrição, fundada na data da lei que reestruturou a carreira.

Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

No caso em apreço, denota-se que os profissionais da Carreira dos Servidores da Policia Judiciaria civil sofreram reestruturação na carreira por completo pela Lei Complementar 155/2004.

Na oportunidade, estabeleceu-se um novo regime jurídico remuneratório, expressando seus vencimentos em real, fulminando o direito de receber diferenças referente a URV, bem como passou a fluir o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT)

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda” (AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

Esse entendimento, vem sendo trilhado pela Primeira Câmara de Direto Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO – NOVO ENTENDIMENTO – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO.1. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Recurso provido e Remessa prejudicada. (N.U 1008251-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NESSECÁRIO PREJUDICADO O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.(N.U 0000783-34.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - FASE DE CONHECIMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sentença, em fase de conhecimento, que reconheceu a ocorrência da prescrição. 2. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1021561-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

A Segunda Câmara ressalta ainda, que transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (N.U 1022745-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido. (N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

APELAÇÃO – UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO. 1. O STF, em sede de repercussão geral (RE 561.836/RN), estabeleceu como marco temporal final para o direito ao recebimento de diferenças resultantes da errônea conversão da remuneração do servidor em URV, a reestruturação da carreira. 2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.3. Recurso provido. (N.U 0025818-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022